Tribunal: STF
Processo: AI 856861
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL (LEI ESTADUAL N. 2.152/2000). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.